Tribunal: TJDFT
Processo: 0000853-81.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000853-81.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO JOSUE FRANCISCO DE AZEVEDO, ANAIDES VIANA DE AZEVEDO, MARIA NILDA FRANCISCA DE AZEVEDO, SILVIA FRANCISCA DE AZEVEDO ALMEIDA, MARIA APARECIDA FRANCISCA DE AZEVEDO, GLORACI FRANCISCA DE AZEVEDO, RICARDO FRANCISCO DE AZEVEDO, LILIA FRANCISCA DE AZEVEDO, HELIO FRANCISCO DE AZEVEDO, LUANA CUNHA AZEVEDO SOUZA, LEANDRO CUNHA AZEVEDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Compulsando os autos, verifico que o ente devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 14599841). 2. O Juízo da Primeira Vara de Família e de Orfãos e Sucessões do Gama solicitou, nos termos do Ofício n. 322/1VFOS (ID 15018921), a transferência dos valores referentes ao presente precatório, destinados à credora MARIA NILDA FRANCISCA DE AZEVEDO (CPF: 442.993.111-91), para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor líquido atualizado (ID 14599841) para a conta judicial 1500114874987, agência 4200-5, Banco do Brasil (ID 15018921), à disposição do Juízo da Primeira Vara de Família e Órfãos e Sucessões do Gama, referente ao inventário n. 3170/96. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Família e Órfãos e Sucessões do Gama, em resposta ao ofício supramencionado, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 3. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA NILDA FRANCISCA DE AZEVEDO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA NILDA FRANCISCA DE AZEVEDO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de pagamento, juntando-se via nos presentes autos. Dê-se vista do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios